Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 62534081, determinou-se a intimação do DISTRITO FEDERAL, por meio da PROPEC, para que comprovasse o pagamento da obrigação de pequeno valor. O ente distrital deixou o prazo transcorrer in albis (ID: 63837730). Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 62521881, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 59561238), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Para evitar tumulto processual, os embargos de declaração de ID: 54608337 serão apreciados posteriormente. Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR